Tribunal: STF
Processo: AI 421866
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em embargos de declaração no agravo
regimental no agravo de instrumento. 2. Embargos de declaração.
Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos
infringentes. Impossibilidade. 3. Impugnação pelo MP por meio de
recurso administrativo julgado pela Seção Administrativa do TST.
Recurso extraordinário incabível. Decisão em consonância com a
jurisprudência desta Corte. 4. Embargos de declaração rejeitados